Tribunal: TJMT
Processo: 1000200-24.2016.8.11.0009
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000200-24.2016.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOEL FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 917.496.541-72 (APELANTE), EDILSON GOULART - CPF: 841.957.031-15 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. F. Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro (em substituição legal), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
ESTABELECIMENTO DE
AUXÍLIO DOENÇA
E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDAD
E LABORAL
CONSTATADA – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42
E 59, DA LEI N° 8.213/91 –
PREENCHIDOS – REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA A ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA
– CONSTATADA – AUXÍLIO-DOENÇA
CONCEDIDO–SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. De a
cordo com o artigo 42, da Lei n
° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2.Confor
me dispõe o artigo 59, da Lei n
° 8.213/1991, será devido o auxílio-doença ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado, quando for o caso, o período de carência.

3
. Comprovada a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência de sequelas de acidente de trabalho, faz jus o segurado à concessão do auxílio-acidente, nos termos do
artigo 86, da Lei n
° 8.213/91.

4
. O Direito Previdenciário é orientado por princípios fundamentais de proteção social, o que torna possível a fungibilidade dos pedidos de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente e benefício assistencial ao deficiente, uma vez que possuem um requisito em comum, qual seja, a redução ou inexistência da capacidade laboral.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
JOEL FRANCISCO DOS SANTOS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1° Vara Cível da Comarca de Colíder/MT que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho n°
1000200-24.2016.8.11.0009
, em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, julgou improcedente os pedidos iniciais e deixou de condenar o Apelado a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, bem como
condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o Apelante aduz que, o laudo pericial afirmou que o autor possui incapacidade permanente para o trabalho, sem chance de reabilitação.

Sustenta que, mesmo que
a incapacidade seja parcial
, esta é permanente, ou seja,
o Requerente não demandará um novo emprego e nem voltará a exercer suas funções anteriores.

Alega que, o juízo
a quo
se equivocou ao afirmar que o autor está capacitado para o trabalho, pois é jovem, já que o Apelante possui 49 (quarenta e nove) anos de idade e é uma pessoa de parco estudo.

Por fim, pugna pelo deferimento do pedido da tutela de urgência, bem como a reforma da sentença para condenar a Ré ao pagamento do benefício auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez desde a data
do Requerimento administrativo e, ainda, o pagamento das verbas de sucumbência.

O apelado não apresentou contrarrazões
(ID
191948262
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da doutora Dalva Maria de Jesus Almeida, deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID
202526187
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
,

JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS
ajuizou, em 25/10/2016, a Ação para Concessão de Auxílio-doença por acidente de trabalho n°
1000200-24.2016.8.11.0009,
contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS,
requerendo o benefício auxílio-doença por acidente de trabalho e, subsidiariamente, aposentadoria por invalidez.

O benefício se dá, pois, o autor, que
à época do ajuizamento da ação constava com 49 (quarenta e nove) anos de
idade,
desenvolvia função de auxiliar de serviços gerais em frigorífico, sofreu um grave acidente
, no dia 11/03/2016,
no moinho de trituração de ossos
, no setor da Graxaria.

Em razão desse acidente, o Apelante passou por procedimento cirúrgico onde teve amputação do 3° e 4° dedo da mão direita, em nível de falange distal, como consta no relatório fisioterápico (ID 191948680).

Desse modo,
judicializou
o caso requerendo a implantação do benefício auxílio-doença.

Em data de 10/11/2016, o magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de tutela antecipada determinando

à autarquia a implantação do benefício, no prazo de 30 (trinta) dias (ID
191948681
).

O laudo pericial concluiu pela incapacidade parcial e permanente do autor, de modo que, também, o incapacita a exercer, novamente, sua atividade habitual, qual seja, auxiliar de serviços gerais em frigorífico (ID
191948695
).

Ao sentenciar o caso, o Juízo a quo julgou improcedente o pedido da inicial, por ausência de preenchimento dos pressupostos para a aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, bem como, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (ID
191948255
).

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal, que se restringe
ao preenchimento ou não dos requisitos para o recebimento do auxílio-doença.

Com efeito, para a concessão ou restabelecimento do benefício por incapacidade (auxílio-doença ou aposentadoria por
invalidez), devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto nos artigos 42 e 59 da Lei n. 8.213/1991.

Confira-se o que estabelece o artigo 59, da citada norma legal:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto ao benefício de aposentadoria, diz o artigo 42 da Lei 8.213/91, que esta será concedida ao segurado: (...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

No caso em tela, a qualidade de segurado obrigatório do Autor está demonstrada pela documentação apresentada no feito de origem, o que foi corroborado pelos prontuários e declarações de atendimentos médico hospitalares e a não concessão do benefício de auxílio-doença pela via
administrativa

(ID
191948670
).

Demais disso, nos termos do artigo 26, II, da Lei n.8.213/1991, é desnecessária a comprovação da carência, por se tratar de enfermidade decorrente de acidente de trabalho.

Isto posto, da análise dos autos tem-se que o Juízo a quo, para formação de seu convencimento, utilizou
o laudo acostado no ID
191948695
, realizado pelo perito nomeado judicialmente, que concluiu pela incapacidade parci
a
l e permanente para atividade laboral. In
verbis
:

“
Dos quesitos da parte autora:

1.O periciado possui alguma sequela ou lesão decorrente do acidente do trabalho?

Resposta
: Sim.

2.

Em caso afirmativo, essa sequela ou lesão incapacita o periciado para o seu Trabalho ou para a sua atividade habitual?

Resposta
: Sim, Parcialmente.

3. Em caso de incapacidade laboral, esta é parcial permanente, parcial temporária ou total

Permanente, total temporária?

Resposta:

Parcial permanente.

4. Caso haja incapacidade laboral, existe data provável da recuperação (quesito para

Fixação de prazo de cessão do benefício –
mp
739/2016)?

Resposta:
Incapacidade laboral permanente sem possibilidade de recuperação. Pois existe sequela.

(...) 9. O periciado, caso volte a exercer a sua função laboral, terá a mesma habilidade laboral

Que tinha antes do acidente?

Resposta:
Não.

Dos quesitos do Juízo:

2.
O (a) periciando (a) é portador de doença ou afecção? Qual ou quais?

Resposta:
Sim. Sequela de amputação deregião, terceiro e quarto dedo da mão direita.

3.
Em caso afirmativo, essa doença ou afecção o (a)
incapacita
para O SEU TRABALHO OU PARA A SUA ATIVIDADE HABITUAL? (
A negativa a este quesito torna prejudicados os quesitos de nº 4 a 14).

Resposta: Sim.

4.
A patologia incapacitante em questão decorre do exercício de seu trabalho habitual?

Resposta:
Sim
.
”

Diante da análise da discussão trazidas aos autos e sua consequente conclusão temos pela incapacidade laborativa do Apelante.

Assim, forçoso reconhecer a perda da capacidade laborativa do Autor para o exercício da atividade que exercia, fazendo jus, portanto, à percepção do benefício do auxílio-doença acidentário
e, consequentemente, da sua conversão em aposentadoria por invalidez permanente.

Esse, aliás, é o entendimento sedimentado neste Tribunal deJustiça. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PEDIDOS ALTERNATIVOS –
AUXÍLIO DOENÇA
E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ANÁLISE SOMENTE DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA IMPROCEDENTE – TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1013, § 3º, I, DO CPC) – ANÁLISE DO PEDIDO DE AUXÍLIO-DOENÇA – DIREITO AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DESDE A DATA DO INDEFERIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURO CONHECIDO E PROVIDO.

1. (...)

2. Estabelecer que os índices para atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810.

3 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo
líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

4. Direito do Apelante de receber o referido auxílio previdenciário, tendo como marco inicial, a data em que o benefício foi indeferido.

5. Recurso de Apelação conhecido e Provido para reformar a sentença e, com fulcro no art. 1013, 3º, I, c/
c
art. 487, I, todos do Código de Processo Civil, JULGAR PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a pagar ao Autor o Auxílio - Doença desde a data do indeferimento do Benefício, ou seja, 27-10-2011.

(TJMT – RAC-RNS n. 0000668-93.2012.8.11.0025, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2020, publicado no DJE 20/03/2020).

Diante desse cenário, entendo que foram preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez
.

Assim, comprovada que houve redução da capacidade do apelado para o exercício do trabalho por ele realizad
o habitualmente (auxiliar de serviços gerais em frigorífico
)
quando do acidente, a reforma
da sentença é medida que se impõe.

Ante ao exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024